Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de sentença apresentada pelo agravado nos autos n° 0716615-93.2021.8.07.0009, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
2. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer a reforma da decisão para que a agravada cumpra com sua obrigação integralmente, contratando uma empresa ou profissional Engenheiro Civil, conforme os ditames da NBR 16280, para avaliar as condições do espaço gourmet, e apresente um projeto para a realização adequada da vedação acústica, e realize a vedação acústica do piso, e que o projeto e os comprovantes da realização e finalização da obra sejam anexados ao processo, e isso sob pena de fixação de multa diária, a qual foi arbitrada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração e, subsidiariamente, que a conversão em perdas e danos seja mantida.
3. Ao ID n° 43318160, este juízo deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que o referido efeito à decisão agravada já havia sido concedido nos autos associados n° 0700041-17.2023.8.07.9000.
4. Certidão de ID n° 4934208, consta a informação que as partes da presente demanda fizeram acordo no processo originário n° 0716615-93.2021.8.07.0009, o que foi homologado por sentença (cópia ao ID n° 49346109).
5. Assim, prolatada a sentença homologando a transação realizada na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Nesse sentido: (Acórdão 1413642, 07014491420218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Diante do exposto, conheço do recurso, contudo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, devido à sentença que homologou o acordo celebrado na origem, resta prejudicada a análise do mérito do agravo, razão pela qual declaro extinto o recurso sem julgamento do mérito.
7. Sem custas e sem honorários.